Tribunal: CARF
Processo: 10640.721038/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721038/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.968 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado (a)), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Renata
da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-45.152,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/04/2008
CRÉDITO PIS/PASEP OU COFINS.
Prevalece a glosa realizada pelo Fisco, quando, com base nos atos legais e normativos
que embasam o entendimento admitido pela RFB, não restou caracterizado o direito ao
crédito informado pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721038/2009-84
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Juiz de Fora (MG) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
A interessada transmitiu a PER n° 09911.47316.080408.1.1.089252, visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente do PIS não cumulativo exportação, do 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 67.478,06.
Posteriormente transmitiu DCOMP(s) vinculada(s) ao referido PER, como discriminado
no despacho decisório de fls. 24/31 (numeração do processo virtual), cujos débitos se
encontram controlados no processo 10640.721039/200929, a este apensado.
O despacho decisório, emitido pela DRFJFA/MG:
1) dispõe que: os valores de bens e de serviços utilizados como insumos no 4o
trimestre de 2007, relacionados no Anexo 2, no valor de R$ 21.279,11
(=9.417,56+10.153,99+1.707,56), não se enquadram com o previsto na
legislação que rege a matéria, quais sejam, artigos 66,69 e 100 da IN SRF
247/02 alterada pela IN SRF 358/03: artigos 8o, 221 e 226 da IN SRF 404/04,
devendo, por conseqüência, ser glosados;
2) Esclarece, com base nos citados dispositivos normativos, que os insumos
(bens e serviços) utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, sobre os quais a legislação admite o aproveitamento
como crédito da contribuição (PIS/COFINS) deve-se enquadrar no conceito
definido no parágrafo 4o , inciso I, alíneas "a" e "b", do artigo 8o da
IN/SRF/404/04, abaixo transcrito:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Conclui que para um bem ou um serviço seja considerado como insumo na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, deverá ele ser aplicado ou
consumido no respectivo processo produtivo. Tal terminologia guarda relação
com o sentido econômico de insumo, considerado "stricto senso" como todo
elemento que integra o produto final. Sua natureza será assim de componente
essencial ou principal na consecução do objeto, sendo nele diretamente
empregado.
Em consequência da glosa verificada na diligência fiscal, efetivada para
verificar a legitimidade ao ressarcimento do crédito do PIS não-cumulativo, do
4o o trimestre de 2007, a SAFIS desta Delegacia, no Relatório Fiscal (fls. 12 -
16) opina pelo reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$
46.198,95,
conforme
abaixo
demonstrado,
submetendo
à
SAORT
o
pronunciamento definitivo.
3) detalha que: Percorrendo a lista de serviços e materiais constantes do Anexo
2 observa-se que maioria deles não tem qualquer especificação ou forma de
utilização, ao passo que outros se apresentam com as seguintes descrições:
manutenção em equipamentos, serviços de rebobinamento do motor,
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

manutenção em Rotametro de HF enviado, serviços de manutenção de
iluminação Terceir, etc.
Conforme enfatizado no Relatório Fiscal, para geração de crédito não basta o
insumo ser necessário à manutenção do ciclo produtivo da empresa, mas que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas
e químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou que sejam aplicados ou consumidos em sua produção ou
fabricação.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
1) (...) a partir da verificação das Notas Fiscais de entrada que lastreiam tais
itens, conjugando com a aplicação que lhes é dada no processo produtivo da
Manifestante, conclui-se, estreme de dúvidas, que o direito ao crédito de PIS dos
mencionados itens não encontra qualquer resistência por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB). (vg. Energia Elétrica consumida pelo
estabelecimento da empresa, serviços utilizados como insumo e de manutenção
do maquinário produtivo, peças e partes de reposição do maquinário do setor
produtivo, locação de máquinas e equipamentos utilizados pela empresa, etc.)
Por essa razão, no ANEXO II do Despacho Decisório contra o qual se recorre,
além de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo produtivo
da Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção, estão
presentes bens e serviços, cujo direito creditório de PIS não sofre qualquer
resistência por parte SRFB. Isto será demonstrado a seguir, no tópico 3 desta
manifestação.
2) discorre sobre o conceito de insumos e sua dimensão no creditamento do PIS;
3) realiza o enquadramento dos itens que compõem o Anexo 2, agrupando-os a
partir da aplicação dentro de seu processo produtivo, da seguinte forma:
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 67,91. Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n°
10.833/03.
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa – Total R$ 180,23. Base legal do crédito: Art. 3o, VII, da Lei n°
10.833/03.
Bens utilizados como insumo na produção Total R$ 32,18. Base legal do crédito:
Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03
Energia Elétrica consumida pelo estabelecimento da empresa Total R$ 0,00.
Base legal do crédito: Art. 3o, III, da Lei n° 10.833/03.
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa Total R$ 221,85. Base legal do crédito: Art. 3o, IV, da Lei
n° 10.833/03.
Insumos, frete e armazenagem da produção destinada à exportação Total R$
157,44. Base legal do crédito: Art. 3o, II, IX, da Lei n° 10.833/03.
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo Total
R$ 2.926,84. Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03 e Solução de
Divergência Cosit 35/2008.
Serviços utilizados como insumo na produção da empresa – Total R$ 17.581,87.
Base legal do crédito: Art. 3o, II, da Lei n° 10.833/03.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

Outros insumos essenciais à atividade produtiva da empresa. Total R$ 147,84.
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e entendimento do CARF.
O processo foi baixado em diligência para a autoridade preparadora, com base: nas
notas fiscais, anexadas à manifestação de inconformidade, nos registros da empresa, em
suas instalações físicas e ainda na atividade por ela realizada, identificar as notas fiscais
que efetivamente geram crédito de PIS/Cofins, elaborando demonstrativo com os
valores que, porventura, venham a ser reconhecidos.
A autoridade preparadora elaborou informação fiscal onde justifica, de forma detalhada,
a manutenção integral das glosas realizadas.
A contribuinte apresentou razões adicionais de defesa onde se destaca:
• 2.1) Do descumprimento do despacho da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) pela autoridade fiscal sob pena de violação ao art.
18 do Decreto Federal n°.70.235/1972.
• rebate a Glosa MG5 – serviços não especificados e a Glosa MG2 – Energia
Elétrica.
• 2.3) Obscuridade quanto aos créditos gozados.
Cientificada dessa decisão em 11/12/2013, conforme Termo de Ciência de fl. 301,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 23/12/2013, pugnando, em síntese:
(i) preliminarmente, pela nulidade da decisão de primeiro grau, tendo em vista
alegado cerceamento de defesa, e
(ii) no mérito, pleiteia o provimento do recurso e reconhecimento integral de seu
direito ao crédito de PIS – não cumulativo, referente ao 4o trimestre de 2007, em relação aos
gastos incorridos, de acordo com a classificação que o CARF melhor aplicar à notas fiscais, com:
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros; locação de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos do setor produtivo; relacionados à Exportação; bens utilizados como insumo na
produção; serviços utilizados como insumo na produção da empresa (anexos 1 a 6 do recurso,
fls. 371 a 382), assim como o cancelamento das glosas dos itens previstos no ANEXO II, do
Despacho Decisório e, por consequência, sejam homologadas integralmente as compensações
efetuadas, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
As razões de recurso, em síntese são as mesmas da manifestação de
inconformidade, destacando-se o conceito mais amplo de insumo, além da juntada de provas que
corroboram a essencialidade dos bens e serviços ao processo produtivo da empresa, trazendo
farta análise doutrinária e jurisprudencial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido eletrônico de
Ressarcimento (PER no 09911.47316.080408.1.1.08-9252), transmitido em 08/04/2008, para o
aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa, relativo ao 4o trimestre 2007, no valor de R$
67.478,06.
Mediante Despacho Decisório de fls. 25 a 33, acompanhado de Relatório Fiscal de
fls. 16 a 24, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se identificou a
exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que não se adequam ao
conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN SRF no 404/04), ou seja, os
serviços listados no Anexo II, fls. 10 a 15, não foram aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação do produto. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que foram,
parcialmente, mantidas no julgamento de primeira instância:
- ativo imobilizado produtivo;
- benfeitorias em imóvel próprio ou de terceiros;
- bens utilizados como insumos;
- energia elétrica;
- locação de máquinas e equipamentos;
- insumos relacionados à exportação – frete e armazenagem da produção destinada
à exportação;
- serviços de manutenção de máquinas e equipamentos;
- serviços utilizados como insumos;
- outros glosas de insumos (ex: limpeza e efluentes).
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua de pesquisa, lavra e exploração de jazidas minerais, em nome próprio ou de terceiros;
indústria e comércio, impostação e exportação de minérios, produtos químicos e metalúrgicos,
entre outras atividades.
No que concerne aos serviços/bens utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e, parcialmente, ratificadas pelos julgadores da DRJ,
em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para
PIS e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da
Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.

19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal, assim como a DRJ,
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos
atos normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF nos 247/2002 e 404/2004),
já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta, às fls. 91 a 213 da manifestação de inconformidade,
cópia das notas fiscais e planilhas de registro de entradas com classificação da aplicação a partir
das notas fiscais de entrada e respectivas utilizações no processo produtivo da Contribuinte.
Também junta ao seu Recurso Voluntário, às fls. 371 a 382, o descritivo
detalhado (com indicação da nota fiscal, mês de entrada, fornecedor, descrição do centro de
custo, descrição do pedido de compras, descrição da conta contábil, cálculos, entre outros) das
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros; locação de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos do setor produtivo; relacionados à Exportação; bens utilizados como insumo na
produção; serviços utilizados como insumo na produção da empresa. Indica também, às fls. 384,
o conjunto de notas fiscais que alega não terem sido analisadas pela Fiscalização, nem pela DRJ.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Quanto aos bens do ativo imobilizado, tanto a DRF quanto a DRJ, justificam a
glosa no fato de que tais bens não estavam diretamente ligados à produção de bens e serviços, o
que também foi enfrentado pela Recorrente que justifica a relação dos bens com seu processo
produtivo.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre o conceito de insumo trazido no Repetitivo no STJ, nem sobre a totalidade
dos documentos juntados pela Recorrente, que podem impactar diretamente na apuração dos
valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração em
estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.968 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721038/2009-84

7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital